Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS HARMÔNICAS E ROBUSTAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. EXAME TOXICOLÓGICO INDEFERIDO. DISPENSÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INAPLICÁVEL. INIMPUTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE APREENDIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDENTE. RECURSO DEPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório coerente e inconteste, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em insuficiência probatória ou condenação amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, rejeitando-se a tese de absolvição da defesa.
2. A ausência de realização do exame toxicológico não macula de irregularidade a sentença condenatória, considerando que os demais elementos de prova dos autos atestam, de forma satisfatória, a consciência da ilicitude da conduta praticada pelo acusado, tornando-o dispensável. 2.1 Ademais, nota-se, do teor das conversas extraídas do aplicativo de mensagens whatsapp, por meio da quebra de sigilo telemático, que o apelante tinha cautela na exposição de seus negócios ilegais, com orientação aos usuários para não repassar as informações recebidas (lista dos entorpecentes vendidos e respectivos valores), sem antes avisá-lo, assim como de não aceitar pagamento por meio de pix ou transferência bancária, comportamentos típicos de traficância.
3. Não há que se falar em absolvição imprópria, com reconhecimento da inimputabilidade do réu, pois, embora os relatórios médicos trazidos pela defesa reportem quadro de depressão e ansiedade decorrente de uso de substancias psicoativas, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e ansiedade do apelante, não há qualquer referência de perda da capacidade de avaliação sobre o ilícito de condutas praticadas.
4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida com o apelado foram valoradas pelo d. Juiz sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena, momento em que o julgador destacou que o elemento reclamava avaliação negativa pelo fato de a quantidade em questão ser expressiva, em observância ao art. 42 da Lei no 11.343/2006 e ao Tema 712, do Supremo Tribunal Federal.
5. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. No entanto, em que pese o réu não apresentar condenação transitada em julgado, restou demonstrado nos autos que o recorrente se dedica à atividade criminosa, com habitualidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.